Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA RECORRÍVEL EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por opção legislativa, as decisões que não comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. A rejeição da preliminar de litispendência e da prejudicial da prescrição (ou decadência) não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno desprovido.